Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-96.2018.8.11.0098
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000465-96.2018.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI - CNPJ: 03.381.077/0001-47 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), ZILMA CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 362.004.501-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. MOLÉSTIA GRAVE. CONTROVÉRSIA SOBRE A FÓRMULA DE CÁLCULO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROVENTOS INTEGRAIS CALCULADOS NA FORMA DA LEI 10.887 /04. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

A Emenda Constitucional n. 70/2012, que acrescentou o artigo 6-A à Emenda Constitucional n. 41/2003, previu regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 41/2003, segundo a qual, os proventos de aposentadoria por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal, deverão ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e não com base na média remuneratória, não se aplicando a eles as regras dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

3.

Partindo-se da tese firmada pelo STF no Tema 754, verifica-se que a Corte Suprema considerou aplicável a sistemática de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2004 (médica aritmética das 80% maiores contribuições) para aqueles que se aposentaram por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03).

4.

Conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional n. 70/2012, o servidor público que ingressaram nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, devem aposentar-se na forma de cálculo estabelecida pela Lei nº 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp nº 924.456/TJ).

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso inominado interposto por PREVI-PORTO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDÃO contra sentença de procedência que condenou o recorrente a conceder a aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir da citação, no valor integral de sua remuneração.

Em suas razões, em síntese, aduz que a parte recorrida possui dois vínculos com o município, com posse em 16/03/2004 e 02/03/2009 e que
“a servidora irá receber os proventos integrais, porém a integralidade remete a média de 80% (oitenta) por cento das maiores remunerações de contribuição, pois sua doença consta no rol do art. 14 da lei municipal”
.

Requer a reforma parcial da sentença para que o benefício seja calculado pela média e NÃO conforme a sua última remuneração de contribuição, em conformidade com a Carta Magna que em seu artigo 6º-A da EC n. 41/03, de 19 de dezembro de 2003, que foi acrescentado pela EC n. 70/12, de 29 de março de 2012.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0000465-96.2018.8.11.0098

Polo Ativo

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI

Polo Passivo

ZILMA CONCEICAO DE ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O cerne recursal é exclusivamente quanto à formula de cálculo para concessão da aposentadoria.

Destaco trecho do dispositivo da sentença combatida:

“Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, razão pela qual CONDENO o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PORTO ESPERIDIÃO – PREVI PORTO - a conceder a aposentadoria por invalidez a ZILMA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, a partir da citação do requerido, no valor integral de sua remuneração, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida .

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Pois bem. No Tema 754, o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:
"Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)".

Consoante consta dos autos, a aposentadoria por invalidez se deu em razão de moléstia grave (Neoplasia Maligna do encéfalo – CID – 71).

Partindo-se da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 754, verifica-se que a Corte Suprema considerou aplicável a sistemática de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2004 (média aritmética das 80% maiores contribuições) para aqueles que se aposentaram por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03). Nesse sentido, transcrevo a elucidativa ementa julgamento do RE 924.456/RJ, da qual se extraiu a citada tese:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. ( RE 924456, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

A Emenda Constitucional n. 70/2012, que acrescentou o artigo 6-A à Emenda Constitucional n. 41/2003, previu regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 41/2003, segundo a qual, os proventos de aposentadoria por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal, deverão ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e não com base na média remuneratória, não se aplicando a eles as regras dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional n. 70/2012, o servidor público que ingressaram nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, devem aposentar-se na forma de cálculo estabelecida pela Lei nº 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1º do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base
na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

Depreende-se da norma constitucional que dois são os requisitos para que o servidor público efetivo tenha direito à fórmula especial de cálculo dos proventos: o primeiro, diz respeito ao momento de ingresso, ao passo que a norma é direcionada somente aos agentes que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003; o segundo, é concernente a causa da aposentação, que deve estar fundada na hipótese do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.

Na falta de um dos requisitos, não é possível se valer da fórmula especial de cálculo, que determina que os proventos de aposentadoria sejam apurados com base na remuneração do cargo efetivo que se der a aposentadoria.

Por mais que a servidora tenha se aposentado por invalidez permanente, conforme as disposições do inciso I do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal, esse fato, por si só, não é suficiente para gozar da regra especial contida no art. 6º-A, inserido na Emenda Constitucional n. 41/2003, ao passo que não preencheu o requisito temporal, qual seja, ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Nessa linha, a Turma Recursal e o Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL N. 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI Nº 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de aposentadoria de modo integral.

3.
In casu
, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional nº 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1º, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento integral somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011406-12.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP Nº 924.456/TJ – REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional nº 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei nº 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp nº 924.456/TJ).

(N.U 1043377-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NEOPLASIA MALIGNA CID 10 C64. POSSIBILIDADE. DOENÇA RELACIONADA NO ARTIGO 213 § 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - ROL TAXATIVO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais, sob o argumento de que o valor retroativo ultrapassa o valor da causa excede o teto dos juizados da fazenda pública, vez que não restou cabalmente demonstrada tal afirmação pelo Estado de Mato Grosso.

2. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO, na qual, a Autora pretende a conversão da aposentadoria parcial para integral, sob o argumento de que é portadora de patologia prevista na Lei Complementar 04/90 artigo 213, inc I § 1º, in verbis:

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

(...)

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

3. De acordo com o Laudo Pericial realizado pela junta médica do Estao de Mato Grosso, restou comprovado que a autora é acometida por doença relacionada na Lei Complementar 04/90 artigo 213, inc I § 1º, conforme abaixo demonstrado:

4. Portanto, a servidora estadual aposentada por invalidez, portadora de uma das doenças relacionadas no Art. 213, inciso I, da Lei Complementar nº 04/90 do Estado de Mato Grosso; no presente caso, Neoplasia Maligna, está na exceção prevista no §1º, inciso I, do art. 40, da Constituição federal. Desta forma, aplica-se ao presente caso, o recebimento dos proventos de forma integral.

5. Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em Repercussão Geral, que “pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”. (RE 656860).

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “No caso dos autos, a parte autora pleiteia a revisão do valor de sua aposentadoria, cujo cálculo foi feito utilizando a média contributiva da parte autora. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente somente terão direito à percepção de proventos integrais quando a causa de tal invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Já o art. 213, §1º, da LC 04/90, dispõe que o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais. Desse modo, se os documentos demonstram que o apelante está acometido de transtorno grave e permanente incapacitante, de rigor o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência.”.

7. A respeito da matéria, eis entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM BENEFÍCIOS INTEGRAIS – DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO – PEDIDO DE RETROATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA – ALIENAÇÃO MENTAL – DEMORA ADMINISTRATIVA NO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SEGURADO – INVALIDEZ ATESTADA POR PROVA MÉDICA – REITERADAS LICENÇAS MÉDICAS USUFRUÍDAS – DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA PREVISTA EM ROL TAXATIVO – DIREITO AO BENEFÍCIO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de discussão acerca de retroativo em relação a aposentadoria já reconhecida administrativamente, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

Nos termos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, entretanto, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

Havendo comprovação da doença incapacitante CID F41.1 + F44.5 + F33.2 (ansiedade generalizada, convulsões dissociativas e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, respectivamente) e sendo esta integrante do rol taxativo, faz jus o servidor à aposentadoria por invalidez com benefícios integrais.

A demora administrativa na análise e concessão da aposentadoria não pode ser utilizada para prejudicar o servidor segurado, de modo que faz jus ele, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos valores retroativos. Sentença mantida.Recurso desprovido.

(N.U 1005168-08.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

8. Nesse sentido, também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – TRANSTORNO MENTAL – PERÍCIA ATESTANDO DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a Lei Complementar nº 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira (artigo 2º da Lei Complementar nº 541/2014).

2. Ademais, há muito o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” (Tema 524 - RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014).

3. O art. 213, §1º, da LC 04/90, dispõe que o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

4. Desse modo, se os documentos demonstram que o apelante está acometido de transtorno grave e permanente incapacitante, de rigor o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência.

(N.U 0039060-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por julgar procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a parte requerida a revisar o ato de aposentadoria nº 5.171/2019, concedendo à parte Autora a aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, com fulcro no Art. 40, §1º, inciso I da CF/88, combinado com o Art. 213, inciso I, da Lei Complementar nº 04/90 do Estado de Mato Grosso; b) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores retroativos suprimidos, a ser apurado no cumprimento de sentença; Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 496, § 3º, CPC)”., não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1008470-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o cálculo da aposentadoria na forma estabelecida pela Lei nº 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário, mantendo hígidos os demais termos da sentença.

Diante do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024